Tribunal: TJSP
Processo: 2015458-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000 Campinas voto n. 20.865
Registro: 2020.0000786523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015458-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AUTO SANTOS DUMONT COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, CARLOTA DIAS PIMPIM e JOÃO
RENATO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000 Campinas voto n. 20.865
-- voto n. 20.865 --
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Auto Santos Dumont Comércio de Peças para Veículos
Automotores Eireli e outros
Comarca: Foro Regional de Vila Mimosa Regional de Campinas
Juíza de Direito: Alfredo Luiz Gonçalves
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Não localização de bens suficientes à satisfação da dívida
Inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens Medida excepcional:
Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome
dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização
de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão copiada a fls. 193/194 que, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Auto Santos
Dumont Comércio de Peças para Veículos Automotores Eireli e outros, não
acolheu o pedido do exequente de cadastro do nome dos executados no
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Alega o agravante que já foram realizadas
diversas tentativas de localização dos bens dos executados, sem, contudo,
êxito.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000 Campinas voto n. 20.865
Sustenta que a inclusão do nome dos
executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é medida
necessária a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação. Pede a
antecipação da tutela recursal.

O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 08/09).
Foi
indeferida
a antecipação da
tutela
recursal requerida (fls. 28).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de execução de título executivo
extrajudicial ajuizada por Branco Bradesco S/A contra Auto Santos
Dumont Comércio de Peças para Veículos Automotores Eireli e outros.
Após algumas tentativas de localização dos
executados e de bens, as pesquisas resultaram negativas.

Contudo, cabe ao exequente esgotar todas as
diligências no sentido de localizar os executados e bens que pudessem
garantir a execução, o que não restou demonstrado pelas cópias trazidas
aos autos.
Verifica-se que se procedeu apenas a uma

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000 Campinas voto n. 20.865
pesquisa de endereços nos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com
resultados negativos.
Ademais, verifica-se a penhora de 7,69% do
imóvel de fls. 90/95, lavrado termo de penhora (fls. 118).
A Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidade nela cadastradas” (art. 2o).
Todavia, a adoção de tal medida no presente
caso se mostra extremada, uma vez que o agravante não esgotou as
diligências cabíveis para a localização dos executados e de seus bens.
Desta feita, de rigor a manutenção da decisão
para indeferir, por ora, a inserção do nome dos executados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que nesse
momento processual, e dada as circunstâncias apresentadas, a medida se
mostra prematura.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“MEDIDAS COERCITIVAS Obrigação de fazer em
fase de cumprimento de sentença - Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de registro do executado no CNIB - Não atendimento dos requisitos
exigidos para a decretação de indisponibilidade - Enquanto não esgotados todos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2015458-28.2020.8.26.0000 Campinas voto n. 20.865
os meios de localização dos bens, não há como registrar a indisponibilidade -
Medida excepcional - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2115604-48.2018.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Costa Netto j. 19/12/2018)
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --